Tribunal: STF
Processo: MS 37914
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Arquivamento de reclamação disciplinar pelo Conselho Nacional de Justiça.
1. Mandado de segurança impetrado contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça que manteve o arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar nº 0009115-74.2020.2.00.0000.
2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.
3. Documentos juntados aos autos que não são suficientes para decidir a questão em favor da impetrante, uma vez que foram produzidos unilateralmente. Ausência de acervo probatório que permita o reconhecimento do direito líquido e certo alegado. Precedentes.
4. Mandado de segurança a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que manteve decisão da Corregedora Nacional de Justiça pelo arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar nº 0009115-74.2020.2.00.0000. A impetrante, sociedade de empreendimentos imobiliários, informa ter apresentado reclamação disciplinar no CNJ, em face de Desembargador, em razão de fatos que configurariam abuso de poder e prevaricação, relativos à disputa possessória de terras que alega serem de sua propriedade.
    2. Aduz que, nada obstante as provas apresentadas, a Corregedora Nacional de Justiça determinou o arquivamento da reclamação disciplinar, por entender que a questão versada era de cunho eminentemente pessoal e que não havia elementos mínimos que comprovassem os fatos imputados ao magistrado. Sustenta que o ato impugnado é abusivo e ilegal e que teve seu direito à ampla defesa cerceado, por ser impossibilitada de requerer penalidade disciplinar no âmbito administrativo, à luz dos fatos relatados. Apresenta precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca de processos administrativos disciplinares envolvendo magistrados.
    3. Requer, liminarmente, a suspensão do alegado ato coator. No mérito, pleiteia o desarquivamento e prosseguimento do procedimento administrativo disciplinar.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, por se tratar de matéria conhecida do Plenário desta Corte (art. 52, parágrafo único, RI/STF).
    6. Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. No caso, não identifico na decisão da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ nenhuma das três hipóteses aventadas, nem a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
    7. A controvérsia levantada neste processo diz respeito à suficiência das provas apresentadas pelo impetrante ao CNJ durante o curso da reclamação disciplinar. Constam do acórdão impugnado as conclusões de que “não há relação direta estabelecida entre a ação policial [narrada pelo impetrante e o Desembargador ora reclamado” e “não há elementos mínimos de corroboração da ocorrência dos alegados ilícitos informados pela reclamante – nem mesmo do afirmado tráfico de influência”.
    8. A concessão de ordem mandamental requer a presença de provas pré-constituídas que caracterizem a liquidez e certeza do direito vindicado, conforme os requisitos dessa ação, previstos art. 5º da Constituição Federal:
    “Art. 5º 
    (...)
    LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”
    9. A jurisprudência do STF, seguindo a doutrina, entende que a liquidez e a certeza do direito derivam da existência das provas, que devem instruir a impetração. A ausência de demonstração de plano dos fatos alegados impede o deferimento do pedido, pois não é cabível a instrução probatória no rito do mandado de segurança. Cito precedentes nesse sentido:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - PRETENDIDA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, NA CONDIÇÃO DE ‘AMICUS CURIAE’, NO PROCESSO MANDAMENTAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. 
    - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória . Precedentes.
    - A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes.
    - Não se revela juridicamente possível a invocação da Lei nº 9.868/99 (art. 7º, § 2º) para justificar o ingresso de terceiro interessado, em mandado de segurança, na condição de amicus curiae. É que a Lei nº 9.868/99 - por referir-se a processos de índole eminentemente objetiva, como o são os processos de controle normativo abstrato (RTJ 113/22 RTJ 131/1001 - RTJ 136/467 - RTJ 164/506-507, v.g.) - não se aplica aos processos de caráter meramente subjetivo, como o processo mandamental.
    - Não se revela admissível a intervenção voluntária de terceiro, ‘ad coadjuvandum’, na condição de assistente, no processo de mandado de segurança. Doutrina. Precedentes.” (MS 26.553-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello)
    “MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA. O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público.” (RMS 26.744, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. VISTA DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE. VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. 
    I - A via mandamental encontra-se à disposição do jurisdicionado quando haja ato evidentemente ilegal ou abuso de poder por parte de autoridade, ou quem lhe faça as vezes, que ofenda direito líquido e certo. 
    II - Direito líquido e certo, por sua vez, é aquele que se pode aferir de plano, tão somente com os documentos que acompanham a petição inicial. 
    III - Significa dizer que o rito procedimental especial do mandado de segurança não admite complexidade processual, dadas as suas peculiaridades. 
    IV - A discussão sobre a ilegalidade do concurso público exige, para o seu deslinde, a produção de outras provas que não aquelas até então carreadas aos autos. 
    V - Documentos juntados a posteriori após a extinção do feito - não tem aptidão de alterar esta situação. 
    VI - Agravo regimental desprovido.” (AO 1377-AgR, Segunda Turma, Rel Min. Ricardo Lewandowski) 
    10. Em vista desse quadro, entendo que não merece seguimento esta impetração. Nela, se impugna acórdão do CNJ, que manteve decisão da Corregedora Nacional de Justiça. O ato tem a seguinte ementa:
    “RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. QUESTÃO POSSESSÓRIA ENVOLVENDO MAGISTRADO. ACUSAÇÃO DE GRILAGEM DE TERRA, DE INVASÃO DE PROPRIEDADE E DE TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE PREVARICAÇÃO PORQUE TERIA ELE SE UTILIZADO DE POLICIAIS CIVIS E DE VIATURA POLICIAL DE ALAGOAS PARA PRATICAR INVASÃO, AMEAÇA E INTIMIDAÇÃO. ACUSAÇÃO DE SEQUESTRO. CONDUTAS INDEMONSTRADAS E NÃO COMPROVADAS. EMPREGO DO CNJ COMO INSTÂNCIA DE SOLUÇÃO DE LITÍGIOS PRIVADOS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO FUNCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. O CNJ, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não intervém em litígios privados estabelecidos entre os cidadãos, ainda que um deles seja magistrado, porquanto a matéria não se insere nas atribuições previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.
    2. No caso, verifica-se a tentativa da reclamante de trazer para a esfera administrativa-disciplinar o litígio possessório instaurado no Estado de Alagoas, lide essa que deve ser estabelecida e tramitar nas instâncias judiciais apropriadas, e não no CNJ.
    3. Recurso administrativo a que se nega provimento.” 
    11. Na petição inicial deste writ, a impetrante não contrapôs argumentos aos fundamentos apresentados na decisão atacada, nem trouxe evidências além daquelas constantes dos autos administrativos. Dedicou-se apenas a reiterar a afirmação de que as provas juntadas são suficientes para demonstrar os fatos alegados. É inequívoco que há uma controvérsia acerca dos direitos reais nas terras que a impetrante alega serem de sua propriedade. Contudo, esse litígio não pode ser resolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, que não tem competência para tanto. A causa aparentemente envolve interesses pessoais da impetrante e de Desembargador. Trata-se de situação que está além das atribuições do CNJ, cujas competências estão estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da Constituição.
    12. Compulsando os autos, verifico que os documentos juntados que são pertinentes às alegações constantes da inicial consistem tão somente em depoimentos de pessoas envolvidas no conflito possessório, perante a autoridade policial. Embora tenham a chancela oficial da polícia, são elementos probatórios produzidos unilateralmente, pela parte interessada. Não há, nos autos, ao contrário do que foi alegado pela impetrante, robustas provas documentais que permitam o deferimento de seu pedido.
    13. Frise-se que, tanto na decisão do CNJ quanto na presente decisão, não se está negando à impetrante o acesso à instância administrativa para a denúncia de eventuais faltas cometidas por magistrado. Desde que disponha de provas suficientes, a parte poderá denunciar infrações disciplinares de servidores públicos perante os órgãos competentes. No caso, contudo, não se mostram presentes as provas mínimas necessárias para viabilizar a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra a autoridade acusada. O entendimento adotado pelo CNJ não pode ser considerado manifestamente irrazoável ou contrário ao devido processo legal, tendo em vista os insuficientes elementos instrutórios apresentados pelo requerente nos autos. 
    14. Diante do exposto, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao writ. Custas pela parte impetrante. Sem honorários (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 
          Publique-se. 
          Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator